Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704211-46.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ASA ALUMINIO S/A APELADO: ASA ALUMINIO S/A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia Turma em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.426.271 (Tema 1.266), conforme despacho de ID 79877880. Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Relator não mais integra o referido órgão, vez que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado (IDs 46322769 e 50047734). Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da egrégia Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador